Tribunal: TJBA
Processo: 8012415-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012415-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RMA CONSTRUTORA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
FANY JACKELYNE ANCAJIMA ANCAJIMA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes. A decisão de origem afastou as alegações de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva dos avalistas, por entender que a demora na citação decorreu dos mecanismos judiciários e que a responsabilidade dos garantidores é autônoma e solidária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) o cabimento da exceção de pré-executividade para as matérias arguidas; b) a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (2014) e a efetiva citação (2018); c) a legitimidade passiva dos avalistas, pessoas físicas, para figurarem na execução, diante de suas alegações sobre a natureza da garantia e alterações societárias.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida em situações excepcionais, para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, as teses de prescrição e ilegitimidade passiva, embora sejam de ordem pública, demandariam, na forma como propostas, uma análise aprofundada de fatos e provas incompatível com a via eleita, sendo corretamente afastadas pelo juízo de primeiro grau.

4. A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, pois a demora na citação não pode ser atribuída à inércia do credor. A ação foi proposta dentro do prazo legal, e o Exequente demonstrou interesse no prosseguimento do feito quando solicitado.

5. A responsabilidade pela demora na concretização do ato citatório recai sobre os mecanismos do serviço judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

6. A legitimidade passiva dos avalistas é manifesta. O aval é uma garantia autônoma e solidária, pela qual o avalista se equipara ao devedor principal da obrigação, nos termos do artigo 899 do Código Civil. A responsabilidade pessoal assumida no título de crédito não é extinta por eventuais alterações na estrutura societária da empresa devedora, salvo com expressa anuência do credor, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A demora na citação, quando atribuível aos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e não à inércia do exequente, afasta a caracterização da prescrição intercorrente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ. 2. A responsabilidade do avalista é autônoma e solidária, equiparando-se à do devedor principal, e subsiste independentemente de alterações na estrutura societária da empresa afiançada, salvo expressa exoneração por parte do credor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012415-53.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
RMA CONSTRUTORA LTDA - ME
e
OUTROS
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça